Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DUPLA APELAÇÃO. DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA ROZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a dupla apelação interposta nos autos de ação de revisão de contrato administrativo. 1.1. O aresto embargado negou provimento à apelação do primeiro embargante, confirmando a sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, ao passo que deu parcial provimento ao recurso da segunda embargante, para majorar os honorários de sucumbência de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 1.2. Nos primeiros embargos, o embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes. Aduz que não houve análise quanto às provas apresentadas para o deslinde da controvérsia, bem como em relação ao disposto no termo aditivo pactuado entre as partes da ação. Alega que o acórdão não se atentou ao teor da petição inicial e da emenda à inicial. Diz que o acórdão não se pronunciou sobre todas as decisões administrativas da parte embargada. Sustenta existir vício na análise das disposições legais e dos requisitos, que configuram o suposto direito ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. 1.3. Nos segundos embargos, a embargante sustenta haver omissão e obscuridade no aresto, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Argumenta que não ficaram claros os parâmetros adotados para aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários de sucumbência em R$ 50.000,00, em detrimento do valor da causa. Acrescenta que houve omissão quanto à não majoração da verba honorária diante do desprovimento da apelação da parte ora embargada.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Apesar de o dispositivo do voto condutor do acórdão mencionar que houve improvimento dos recursos de ambas as partes, verifica-se, na verdade, que o recurso da CAESB restou parcialmente provido a fim de, ainda adotando o critério da equidade, majorar os honorários fixados na sentença de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, considerando as particularidades da causa. 3.1. Nesse sentido, o erro material deve ser corrigido de ofício, para dar parcial provimento ao recurso da CAESB, majorando-se os honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Na hipótese, o acórdão asseverou que a parte embargante ajuizou a ação de origem, meses antes da celebração do termo aditivo ao contrato e à Ata de Registro de Preços, em que foi acordado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.1. O julgado consignou que durante a tramitação processual, o embargante anuiu com o termo aditivo contratual e, por consequência, com o novo valor proposto. 4.2. O aresto consignou que, por essas razões, não pode agora alegar fato superveniente que autorize a repactuação do preço do produto na forma pretendida, nos termos do art. 65 da Lei no 8.666/1993. 4.3. O que pretende o embargante, na verdade, é que se acolha a interpretação reputada correta pela parte, aos dispositivos legais que aponta, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
5. O aresto mencionou que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Foi destacado que, mesmo fixando os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante de R$ 540.267,14, ainda se mostraria exorbitante. 5.2. O julgado consignou que o processo não exigiu maiores esforços por parte dos causídicos, circunstância que autoriza a redução do valor dos honorários de advogado, de modo que a fixação da remuneração seja condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 2o, CPC). 5.3. Quanto ao argumento de ser inviável a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado (Tema 1.076 do STJ), o aresto asseverou que o STF, em recente decisão, diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Destacou, ainda, precedentes deste Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido. 5.4. No que tange à majoração dos honorários previstos no § 11 do art. 85 do CPC, considerando que o apelo de uma parte foi improvido e o apelo da outra foi parcialmente provido, afasta-se a aplicação do referido dispositivo legal. Para essa situação, cabível apenas o redimensionamento dos honorários, o que foi feito no presente caso, tendo em vista a modificação do valor de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o aresto. 6.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Rejeitados os dois embargos de declaração.
8. Erro material existente no dispositivo do voto condutor do acórdão corrigido de ofício, apenas para dar parcial provimento ao apelo da CAESB, majorando-se os honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.